Tribunal: TJSP
Processo: 2120479-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissões inocorrentes – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissões inocorrentes – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120479-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados JOÃO BAPTISTA MOREIRA e DIVA
AZENHA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120479-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35717
EDCL.No: 2120479-27.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: AMERICANA 4a VARA CÍVEL
EMBTE.: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBDOS.: JOÃO BAPTISTA MOREIRA e DIVA AZENHA MOREIRA
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
-
PREQUESTIONAMENTO EFEITOS INFRINGENTES - I -
Omissões inocorrentes
Reconhecido que todas as matérias
trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum -
Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao
julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art.
1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins
de prequestionamento Embargante que pretende, em verdade,
rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual
inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos
inerentes Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
do
agravado,
tempestivamente opostos em face do v. acórdão de fls.
186/195, que, por v.u., deu parcial provimento ao recurso.
Assevera
o
embargante,
inicialmente,
ser
admissível a oposição de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Sustenta
a
ausência
de
documentos
comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira dos
agravantes, ora embargados, assim como ausência de prova
quanto ao imóvel penhorado nos autos principais ser o único
de propriedade dos embargados. Requer o acolhimento dos
embargos, para fins de manifestação acerca de dispositivos
legais e para fins de prequestionamento (fls. 01/06).
É o relatório.
Na hipótese, não há omissões no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120479-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a ementa do
v. aresto embargado (fl. 187):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO DIRETAMENTE EM
2a INSTÂNCIA PESSOAS FÍSICAS APOSENTADO E
DO LAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - I
Cabimento
Sendo o pedido de concessão de
assistência judiciária, dentre outros temas, o
objeto do presente recurso, é possível a sua
apreciação sem o recolhimento do preparo II
Cabível a concessão do benefício, desde que
comprovada de forma eficaz a insuficiência de
recursos
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e
arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do CPC Presunção
decorrente da declaração de hipossuficiência
que deve ser elidida por prova em contrário
III - Hipótese em que o agravante João é
aposentado e a agravante Diva, do lar

Recibos de entrega de declaração de imposto de
renda do exercício de 2019, ano-calendário
2018, revelando rendas anuais dos recorrentes
João e Diva, respectivamente, de R$15.910,00 e
R$18.802,00, equivalentes a, aproximadamente,
1,5 salário mínimo mensal
Documentação que
revela pequenas despesas mensais ordinárias -
Ausência de qualquer sinal externo de riqueza -
Existência nos autos de elementos suficientes para
comprovar a incapacidade financeira dos requerentes
do benefício da assistência judiciária, a qual deve
ser concedida - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§
2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido aos
agravantes com efeito “ex nunc” Precedentes do C.
STJ Agravo provido.”
“BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE ÚNICO IMÓVEL
- RESIDÊNCIA DE AMBOS OS EXECUTADOS E SEUS FILHOS
I - Alegação dos executados de impenhorabilidade do
imóvel constrito nos autos principais (rua São
Vito, n° 1209, Americana/SP) que serve de moradia
dos agravantes e de seus filhos Agravantes que
foram encontrados no local para citação Contas de
consumo de água, luz e fatura de IPTU em nome dos
recorrentes endereçada ao mencionado local

Residência comprovada
Pesquisas apresentadas
pelos próprios recorrentes que indica a propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120479-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dos mesmos sobre imóvel matriculado sob n° 51530,
matrícula esta de número diverso da do bem
efetivamente penhorado nos autos principais, qual
seja, de número 33.917
Agravantes que afirmam
expressamente serem proprietários de um único
imóvel, qual seja, o matriculado sob o n° 51530,
descrevendo-o como se fosse localizado na Rua São
Vito, endereço este vinculado ao imóvel de
matrícula 33.197, efetivamente penhorado nos autos
principais
Não apresentação da matrícula de n°
51530, com a descrição das características do
referido bem, tampouco notícia acerca de eventual
alteração do número da matrícula do imóvel, o que
justificaria a existência de dois números de
matrícula para um mesmo endereço Comprovação de
serem os agravantes proprietários de mais de um
imóvel (matrícula 33.197 e 51530) II - Cabível a
proteção legal prevista na Lei no 8.009/90, arts.
1o e 5o, parágrafo único, c.c. ao art. 226, §4o, da
CF
Lei que garante a impenhorabilidade apenas
sobre o bem de menor valor Questão que depende de
dilação probatória a ser dirimida perante o MM.
Juiz “a quo” - Precedentes deste E. TJSP e do C.
STJ
Decisão reformada em parte - Agravo
parcialmente provido, com determinação”.
Contrariamente às alegações do embargante, houve
comprovação documental acerca da hipossuficiência financeira
por parte dos ora embargados, inclusive por meio de
declarações de imposto de renda, as quais, segundo o
embargante, não teriam sido apresentadas.
No que tange ao argumento de não haver prova
acerca de o bem penhorado ser o único de propriedade dos
agravantes, é certo que, conforme constou da ementa supra
transcrita, houve demonstração da efetiva propriedade sobre
mais de um imóvel por parte dos agravantes, indo de encontro
ao quanto alegado nos presentes embargos, donde se mostra
desarrazoado seu inconformismo, neste aspecto.
Pretende o embargante, em verdade, rediscutir o
mérito da decisão proferida pelo Órgão Colegiado, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, I e II do NCPC, o
que é inadmissível. A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120479-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
prequestionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.
Ante todo o exposto, sendo o reexame da matéria
e o prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão no decisum, a hipótese é de rejeição dos embargos
opostos.
Fica prequestionada a matéria suscitada.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator